Tribunal: TJES
Processo: 5012291-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012291-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5012291-79.2022.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO GRAMELISCH VIANA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
segregação cautelar, já perdurando por tempo excessivo
.

Embora as os requisitos para a custódia cautelar não tenham sido suscitados como questão central do writ, registro que
a
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva aponta a existência de
prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Ao que se vê, em 30/09/2022, o paciente, mediante vínculo subjetivo a outro agente, teria subtraído, após o rompimento de obstáculo, diversos objetos da residência da vítima, dentre estes, aparelhos telefônicos, joias, uma smart TV, além de bolsas, maquiagens e 15 pares de calçados.

Afora a gravidade concreta da conduta,
há menção a registros criminais em desfavor do paciente,
o que, pelo menos neste momento, justifica a custódia cautelar.

Como vem decidindo o STJ:

Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ),
são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.” (STJ, HC 276.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

No que concerne ao suposto excesso de prazo,
melhor sorte não socorre o impetrante.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo de 1º grau,
não se evidenciou

tamanho alargamento dos prazos que justifique o relaxamento da custódia.

A denúncia foi oferecida em 13/10/2022 e recebida em 16/10/2022, quando analisada sua juridicidade, o que ensejou a citação do paciente para apresentação de resposta escrita após a confirmação da necessidade da prisão.

Frise-se, portanto, que
o paciente se encontra custodiado há pouco mais de
três meses
e os documentos acostados
não comprovam a suposta mora injustificada.

Como se sabe, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo,
não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.” (RHC 62.783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015)

Não se podendo atribuir ao Estado eventual atraso na marcha processual, afasta-se a alegação de excesso de prazo na prisão, até porque “
somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo
, o que não ocorreu na presente hipótese”. (STJ, RHC 37.755/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/08/2013)

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração para, no mérito, denegar a ordem pretendida.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.